Tribunal: TCU
Processo: 006.684/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de indícios de irregularidades relativas à Operação Lava Jato. Agravo.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este agravo, interposto pelo Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, contra despacho proferido pelo relator nestes autos de representação constituída para apurar indícios de irregularidades noticiados pelo Ministério Público junto ao TCU no Ofício 002/2021-GAB, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 289 do Regimento Interno, em: 9.1. indeferir o pedido de retirada deste processo da pauta de julgamento, formulado pela empresa Alvarez & Marsal Administração Judicial Ltda.; 9.2. conhecer do agravo e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.3. dar conhecimento desta deliberação ao agravante e à referida empresa; 9.4. restituir o processo à AudGovernança, para que prossiga na análise de mérito.